Tribunal: STF
Processo: MS 38366
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por André Felipe Ribeiro Valente contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), proferida no julgamento conjunto dos Procedimentos de Controle Administrativo n. 1.01098/2021-72 e n. 1.01143/2021, que determinou ao Ministério Público do Estado do Amapá proceder à retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP n. 01/2021, relativo a concurso de Promotor de Justiça daquele órgão.



    Eis a cronologia narrada pelo impetrante:



    O Ministério Público do Estado do Amapá, representado por sua Procuradora-Geral de Justiça, lançou, em 06/04/2021, o Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, conforme Edital nº 1 MP-AP (doc. nº 05), tendo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE como executor do certame. 



    As fases do concurso, os critérios de avaliação e atribuição das notas constaram expressamente no mencionado Edital nº 1 MP-AP com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis a espécie. O Edital de Abertura prevê no item 1.2 que o concurso será composto pelas seguintes etapas: 1º) prova preambular; 2º) prova discursiva; 3º) prova oral; 4º) prova de tribuna, 5º) avaliação de títulos. 



    Ao tratar do valor atribuído a prova preambular o edital MP-AP nº 1 assim dispõe em seu item 9.3: 



    9.3 A prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100,00 pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. 



    Por outro lado, os itens 10.3 e 10.10.7 do edital dispuseram sobre as provas discursivas, que teriam a nota final de 20 (vinte) pontos: 



    10.3 As provas discursivas consistirão de: a) P2: redação de uma peça prática, de até 90 linhas, no valor de 20,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital; b) P3: um parecer, de até 90 linhas, no valor de 15,00 pontos, e uma questão escrita, a ser respondida em até 20 linhas, no valor de 5,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. 



    10.10.7 A nota final das provas discursivas (NFPD) será a média aritmética das notas obtidas nas duas provas P2 e P3. 



    Ressalte-se que naquele momento do concurso nenhum candidato se insurgiu contra os termos do edital, conforme pesquisa processual no CNMP (doc. nº 10). 



    A prova preambular foi realizada no dia 08/08/2021 conforme cronograma previsto no edital nº 1 MP-AP, publicado em 06/04/2021.



    O resultado final da prova preambular e a chamada para os exames discursivos foram publicados pelo Edital nº 5 MP-AP, de 31/08/2021 (doc. nº 06), momento em que ao impetrante foi atribuída a nota de 77,50 pontos, sendo este convocado para a prova discursiva. 



    Ocorre que, em 01/09/2021, ou seja, após a realização da prova preambular, bem como posteriormente a publicação do resultado da prova preambular (31/08/2021), houve pedido de controle administrativo – PCA nº 1.01098/2021-72 perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o escopo de contestar o peso das notas atribuídas para a prova objetiva. 



    Em seguida, em 08/09/2021, houve novo pedido de Controle Administrativo – PCA sob o nº 1.01143/2021-07, sendo que os dois procedimentos foram julgados em conjunto. Os procedimentos se deram sob a alegação de que havia desproporcionalidade entre os pesos das notas atribuídas para as provas discursivas em face da prova preambular. 



    O CNMP deferiu, em 21/09/2021, medida liminar “para SUSPENDER a fórmula de ponderação das notas atribuídas a cada fase (100- 20-10-10-10) do concurso para Promotor de Justiça Substituto aberto pelo Edital MP-AP nº 01/2021 até o julgamento de mérito pelo Plenário deste CNMP” (doc. nº 11). 



    Ressalte-se que os candidatos sequer foram comunicados da existência do PCA ou mesmo do deferimento da liminar, realizando a prova discursiva sem o conhecimento da suspensão dos critérios de avaliação. 



    (...)



    Em 20/10/2021, deste modo, após a realização das provas discursivas, sobreveio decisão definitiva do CNMP determinando ao Ministério Público do Amapá que realizasse a retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP nº 01/2021 e dos demais dispositivos cabíveis a fim de que a prova preambular passasse a ter o valor de 10,00 pontos (voto da relatora doc. nº 12).



    (...)



    Somente em 10/11/2021 os candidatos foram comunicado pelo CEBRASPE da decisão do CNMP, conforme publicação na página de acompanhamento do concurso (doc. nº 13) na qual constou que estavam sendo cumpridas decisões do CNMP e que tais decisões seriam devidamente implementadas por meio de editais. 



    Em 11/11/2021 foi publicado o Edital nº 7 MP-AP retificando os itens 9.3, 9.13.2, 9.13.4, 10.10.4, 10.10.5, 10.10.6, 10.10.8 e 18.5 do Edital nº 1 – MPAP (doc. nº 07). A principal alteração que interessa a está impetração foi realizada no item 9.3: 



    9.3 A prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. 



    Portanto, a prova preambular, que originalmente valia 100 pontos, passou a valer 10 pontos, já a prova discursiva manteve o valor de 20 pontos. (doc. 1, p. 5-6; grifei)



    Em síntese, o impetrante narra que, segundo a redação originária da aludida cláusula, a prova preambular, uma das fases do certame, valeria 100 pontos. O CNMP, todavia, julgando os procedimentos de controle administrativo, determinou a retificação da cláusula para que passasse a prever peso menor à precitada etapa do concurso. Com a modificação, o candidato caiu posições na lista de classificação, de 25º a 46º colocado.



    Quanto ao mérito, alega que houve lesão a direito líquido e certo, sob os seguintes argumentos: a) violação ao princípio da vinculação ao edital; b) violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; c) proporcionalidade e razoabilidade do critério de pontuação estipulado inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Amapá e impossibilidade de se substituir a discricionariedade da Administração Pública pela discricionariedade do CNMP; e d) violação ao princípio da legalidade, indicando ausência de regulamentação pelo Conselho sobre os pesos das etapas, que não poderia ser suprida de forma casuística em detrimento do impetrante.



    Requer, ao fim:



    Ante o exposto, requer o impetrante: a) Em sede de tutela de urgência cautelar, o deferimento liminar, inaudita altera pars, das seguintes providências: 



    a.1) a manutenção do impetrante no certame, abrindo-se novo prazo, a partir da concessão da liminar, para que se apresente a documentação necessária e demais atos do concurso; 



    a.2) a suspensão da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público proferida nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021- 07; 



    a.3) subsidiariamente, a suspensão da continuidade do certame, suspendendo a etapa de inscrição definitiva prevista no edital MP-AP nº 9, dada a repercussão que a procedência do pedido pode acarretar, inclusive, com a alteração dos candidatos aprovados.



    (...)



    d) No mérito, que seja julgado PROCEDENTE o pedido em todos os seus termos para que:



    d.1) seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021-07, anulando as regras previstas no edital MP-AP nº 7, bem como a retificação da nota da prova objetiva prevista no edital MP-AP nº 8, reestabelecendo a regra de pontuação prevista no edital MP-AP nº 1, notadamente ao peso da nota da prova preambular e dos critérios para a avaliação das notas; 



    d.2) seja confirmada a liminar anteriormente deferida; 



    d.3) sejam publicados novos editais de convocação com determinação de reabertura de prazo para que os candidatos aprovados de acordo com as regras previstas no Edital MP-AP nº 1/2021, em razão da procedência do pedido, possam requer a inscrição definitiva. (doc. 1, p. 23-24)



    Em despacho de 29/12/2021, meu antecessor no feito, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou o apensamento do presente mandado de segurança aos autos do MS n. 38.347/AP, para propiciar julgamento conjunto dos processos, porque ambos foram impetrados por candidatos contra o mesmo acórdão do CNMP, com amparo em alegações similares.



    Naquele feito, Sua Excelência deferiu, em 16/12/2021, a liminar e requisitou informações ao CNMP, que as prestou. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da segurança, indicando inexistir injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no ato impugnado.



    Em 22/04/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski denegou a segurança e revogou a liminar antes concedida. Contra esta decisão, o impetrante do presente mandado de segurança e o do MS 38.347/AP interpuseram agravo regimental. 



    Contudo, em 25/06/2024, sobreveio pedido de desistência daquele remédio constitucional pelo respectivo impetrante. Diante disso, homologuei o pedido e julguei extinto o processo em decisão de 30/09/2024.



    Tendo em vista a desistência daquele feito, determinei, então, a intimação do impetrante neste writ para que manifestasse interesse no prosseguimento do processo, que informou deter interesse (doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público ou pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Por constituírem órgãos de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre os atos praticados pelo CNMP e pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; MS 38475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; grifei).



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada. (MS 31872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/11/2023; grifei)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 35828 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    No presente caso, todavia, não estão configuradas hipóteses excepcionais para revisão da decisão proferida pelo CNMP.



    Como relatado, o órgão, por unanimidade, julgou procedentes os Procedimentos de Controle Administrativo para determinar ao MPAP a retificação da mencionada cláusula do edital de abertura do concurso. Do exame da fundamentação do ato impugnado, constata-se que o CNMP demonstrou, de forma motivada, a desproporcionalidade do peso atribuído à prova preambular e a violação à razoabilidade, indicando, inclusive, parâmetros de outros concursos para o mesmo cargo.



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, não se trata de revisão dos pesos das etapas em medida que “pareceu mais conveniente” ao órgão. Houve, na verdade, fundamentação específica para justificar a excepcional retificação do edital, com amparo na finalidade do concurso público:



    Interessante observar que o Edital MP-AP nº 01/2021, ao dispor que as notas atribuídas a cada etapa do concurso público seriam 100 (preambular), 20 (média das discursivas), 10 (oral), 10 (tribuna) e 10 (títulos) acabou por violar a proporcionalidade e a razoabilidade, seja porque conferiu peso demasiadamente distinto a uma das fases, seja porque não guardou semelhança com outros certames do Ministério Público brasileiro. A finalidade de um concurso público é a seleção impessoal e que, no caso dos certames para carreira do Ministério Público, se baseie em conhecimentos jurídicos a serem avaliados em mais de uma etapa. Assim, quando uma das etapas possui valor cinco vezes superior ao das provas discursivas e dez vezes superior às demais etapas, há um excesso que implica em verdadeiro óbice à consecução do objetivo legal. (doc. 13, p. 6)



    O controle exercido pelo Conselho, fundado na razoabilidade e na proporcionalidade, representa controle de legalidade, que encontra amparo no art. 130-A, § 2º, II, da Constituição da República. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever os fundamentos adotados, que não revelam teratologia ou manifesta injuridicidade. Além disso, a alegada ausência de regulamentação própria do CNMP sobre a matéria não impede que o órgão exerça, pontualmente, sua competência para zelar pela legalidade dos atos administrativos dos órgãos locais.



    Observo, ainda, que a decisão proferida pelo CNMP produz efeitos a todos os candidatos. Houve orientação de caráter geral, pautada na compreensão técnica do órgão a respeito da adequada divisão de pesos nas etapas do concurso público. 



    A modificação da cláusula do edital, ainda que no decorrer do certame, decorreu de determinação do CNMP e teve como propósito corrigir a ilegalidade na redação originária do dispositivo e verificada no julgamento dos procedimentos de controle administrativo.



    Por fim, registro que, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal também não verificou manifesta ilegalidade em decisão do CNMP, que reputou desproporcional a atribuição de etapa de concurso público do Ministério Público do Estado do Ceará. Eis a ementa da decisão:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CNMP. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que determinou a atribuição de interpretação aos itens 8.1 e 18.1 do Edital do concurso, de modo que a nota da avaliação de títulos integre a base de cálculo, juntamente com as demais provas, para fins de atribuição da nota final do certame. Excluiu, assim, a possibilidade de que a pontuação por títulos seja somada à média arimética das demais fases do concurso. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do órgão; (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    3. Hipótese em que o CNMP entendeu que o edital do concurso público do MPCE atribuiu peso desproporcional à fase de avaliação de títulos em relação às demais fases do certame, violando os princípios da razoabilidade e da igualdade. 



    4. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato do CNMP, na medida em que (i) se insere nas competências que lhe são constitucionalmente conferidas (art. 130-B, § 2º, II, da CF); (ii) não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que proferido muito antes da convocação para apresentação de títulos; (iii) não importa favorecimento a determinados candidatos em prejuízo de outros, uma vez que é anterior à divulgação da lista dos aprovados nas etapas eliminatórias do certame. 



    5. Mandado de segurança a que se nega seguimento. (MS 38377, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/4/2022; grifei)



    Posto isso e na linha da decisão tomada pelo meu antecessor no MS n. 38.347, eminente Ministro Ricardo Lewandowski, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator